Tribunal: TJMT
Processo: 1005140-02.2017.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1005140-02.2017.8.11.0040
Recorrente: COPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA EPP
Recorrido : LATINA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 63768988) interposto pelo COPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA EPP, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 40902482):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – MATÉRIA QUE SE ENTRELAÇA COM O MÉRITO - COMPRA E VENDA DE GRÃOS - AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA VENDEDORA – OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
É assente na jurisprudência e na doutrina a possibilidade do devedor na Ação de Execução manejar Exceção de pré-executividade sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública, ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais.
Em contratos bilaterais, não é lícito à parte exigir o cumprimento da obrigação da outra, sem antes cumprir a obrigação que assumiu, em razão da previsão da exceção de contrato não cumprido, conforme estampado no art. 476 do Código Civil.” (N.U 1005140-02.2017.8.11.0040, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020)
Os Embargos de Declaração opostos pela Recorrida foram acolhidos (id 47794473):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL - NÃO CONFIGURADO – MÉRITO – RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONTRADIÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS.
Constatando-se que a não realização de sustentação oral não repercutiu em cerceamento de defesa, não há que se falar em nulidade, sobretudo em razão do postulado pas de nullité sans grief.
De acordo com o STJ e o STF, a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão. Assim, uma vez constatada esta situação, impõe-se a acolhida e provimento dos embargos. (Precedentes: STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02),” (STF, Emb Decl RHC 79785, DJ 23/5/03).” (N.U 1005140-02.2017.8.11.0040, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020)
Os Embargos de Declaração opostos pela Recorrente foram rejeitados (id 59835975).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 798, I, “d”, 787 e 803, I, todos do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento da impossibilidade da oposição da exceção de pré-executividade em execução de título consistente em obrigações recíprocas para discutir a ausência do cumprimento da referida obrigação.
Aduz adiante que “só estaria incumbida de cumprir com pagamento mediante a contraprestação de entrega da mercadoria (milho) pela recorrida; e a esta, caberia a prova do cumprimento de sua parte na obrigação (entrega)” na medida em que “cabia a recorrida demonstrar que efetivamente entregou o montante de 11.960 sacas de milho à recorrente, e que, esta, não a pagou”
Recurso tempestivo (id 64483952).
Contrarrazões (id 67909488).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com a jurisprudência pacífica. Súmula 83 do STJ
In casu, a controvérsia processual reside no aresto que proveu o apelo interposto pela Recorrida para reconhecer a contradição na decisão de primeiro grau “que acolheu a exceção de contrato não cumprido em sede de exceção de pré-executividade”.
No acórdão impugnado ficou consignado, in verbis (id 57873960):
“(...) a despeito da existência ou não de prova sobre o cumprimento do contrato, esta matéria não poderia ser matéria questionada em exceção de pré-executividade, que, como dito, e pacificado na jurisprudência, só tem cabimento quando a matéria se referir à questão de ordem pública, inclusive puder ser aferida de ofício; quando não se falar em dilação probatória para instruir a alegação posta. A prova sobre cumprimento ou não de contrato, está longe de ser matéria de ordem pública. Portanto, a via adequada para discutir seriam os embargos à execução, não a exceção de pré-executividade.
Inclusive, no voto da apelação, foi colacionado que, neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp REsp 1.110.925/SP, 1a Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, assentou que “a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (destaquei).
A partir dessa premissa, não poderia o Juiz Singular ter julgado procedente a exceção de pré-executividade, que visava discutir cumprimento ou não do contrato executado. Isto porque, se foi constatada a necessidade de produção de prova para reconhecer a exigibilidade do contrato, a via correta, como dito, eram os embargos à execução.
Imperioso ressaltar que, de acordo com o STJ e STF, a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02),” (STF, Emb Decl RHC 79785, DJ 23/5/03), exatamente como ocorre, na hipótese.
Desta forma, sou compelido a admitir a existência da contradição alegada e, consequentemente, ao saná-la, acolher os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeito modificativo, para o fim de prover o recurso de apelação, no sentido de inadmitir a exceção de pré-executividade, porque não configurada a hipótese de seu cabimento”
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO DE SUPOSTO EXCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme entendimento consolidado nesta Corte, a via da exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de matérias de ordem pública, devidamente instruída com a prova da alegação, não sendo o caso das hipóteses que envolvem suposto excesso, mormente em face de desacerto relativo a juros e correção.
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (PET no AREsp 745.717/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 14/02/2017)(g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 798, I, “d”, 787 e 803, I, todos do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontram-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Por essa razão, não deve ser admitido o recurso. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso
Cuiabá/MT, 02 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII